Tribunal: TJSP
Processo: 1033654-35.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Readaptação
Órgão julgador: Percival Nogueira
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-09-25
Data de publicação: 2021-09-25

Ementa:
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA II – REVOGAÇÃO DA READAPTAÇÃO – Professora readaptada desde 2016 – Pretensão de anulação do ato administrativo - Descabimento – Laudo judicial elaborado pelo IMESC que concluiu que a autora não está incapacitada para o trabalho – Manutenção da sentença – Recurso desprovido.